Tribunal: STF
Processo: Rcl 49777
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo AIRR 1000748-67.2018.5.02.0401, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “Trata-se de reclamação trabalhista em que a pela Sra. JESSYCA DIAS PONTES GERMANO pretende a responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE pelo pagamento das verbas trabalhistas que entende de direito. 
    Da análise dos autos, verifica-se a autora incluiu o Município da Estância Balneária de Praia Grande no polo passivo da ação por entender que o ente público, como gestor da política municipal de saúde pública e contratante da primeira ré (Contrato de Gestão n. 068/13) responde pelos encargos trabalhistas da Fundação do ABC. Fundamentou a pretensão Súmula nº 331 do TST. 
    O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande, sem qualquer prova quanto à culpa da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, condenou o Município de forma automática a pagar, em caráter subsidiário, as verbas decorrentes da condenação. A decisão foi mantida pelo TRT- 2ª região. 
    Inconformado, o Município interpôs recurso de revista, sob o fundamento de que a decisão recorrida viola o artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e o artigo 818, inciso I, da CLT, bem como contraria o tema de repercussão geral nº 246 do STF (RE 760.931) e a ADC 16. 
    Em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, a Sexta Turma do Tribunal Superior Tribunal do Trabalho (TST) negou seguimento ao recurso de revista sob o fundamento de que a decisão do Regional está em conformidade com a iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (SBDI-1 E-RR-925- 7.2016.5.05.0281)” (pág. 2 da inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos:
    “[...] o C. TST negou seguimento o recurso de revista interposto pelo Município por entender que não restou demonstrado nos autos a fiscalização do contrato de gestão no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Ônus que atribuiu ao ente público, conforme se percebe da análise dos autos anexos. 
    Analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
    […]
    In casu, não há qualquer prova de que a Municipalidade tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pela organização social, bem como, não restou demonstrado que deixou de fiscalizar o contrato de gestão. A condenação do ente público, portanto, decorreu de mera presunção de culpa, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STF” (págs. 5 -6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para provimento do pedido liminar e requer:
    “i. a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo tribunal reclamado até o final do julgamento desta; 
    […]
    iii. seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para cassar o Acórdão da Sexta Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-AIRR-1000748- 67.2018.5.02.0401 (Reclamação Trabalhista), pois manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]” (págs. 7-8 da inicial). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Isso porque este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    In casu, o TST entendeu que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, sob os seguintes fundamentos: 
    “No caso concreto, os fundamentos pelos quais foi reconhecida a responsabilidade subsidiária demonstram que o TRT concluiu pela culpa in vigilando em razão da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova” (pág. 15 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que o Juízo trabalhista, aparentemente, não comprovou, de modo efetivo, a culpa in vigilando imputada ao ente público, violando a autoridade do que decidido nos paradigmas elencados.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT2.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se a beneficiária (pág. 8 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator